Tribunal: TJBA
Processo: 8045641-51.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8045641-51.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: GABRIEL ALMEIDA MAIA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. BUSCA PESSOAL REALIZADA EM VIA PÚBLICA. INDÍCIOS OBJETIVOS DE ATITUDE SUSPEITA. REGULARIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL EM DELEGACIA. DEPOIMENTOS CONGRUENTES DE AGENTES ESTATAIS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE PROBATÓRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRIMARIEDADE E AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE DEDICAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. MENORIDADE RELATIVA. VERIFICAÇÃO. REDUTOR FIXADO NA FRAÇÃO DE 2/3. RECONHECIMENTO DO ART. 42 DA LEI 11.343/2006. CONVERSÃO DA PENA EM RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO NÃO PROVIDO. REFORMA EX OFFICIO DA DOSIMETRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por GABRIEL ALMEIDA MAIA contra a sentença de ID 85247957, proferida pelo MM. Juízo da 3ª VARA DE TÓXICOS DE SALVADOR, que nos autos da Ação Penal n.º 8045641-51.2023.8.05.0001, julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. Narram os autos que, no dia 1º de novembro do ano de 2022, por volta das 20:00 horas, policiais militares lotados na 17ª CIPM – Uruguai efetuavam ronda de rotina na Rua do Leblon, no bairro de Massaranduba, Salvador/BA, quando flagraram e prenderam o ora paciente Gabriel Almeida Maia por trazer consigo 70 (setenta) porções da substância sólida sob a forma de “pedra amarelada” conhecida como crack, sendo 69 (sessenta e nove) delas em tamanho menor, totalizando 43,14 g (quarenta e três gramas e quatorze centigramas) e 01 (uma) em tamanho maior, com massa de 40,60 g (quarenta gramas e sessenta centigramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo o apurado, os policiais realizavam patrulhamento rotineiro na localidade supramencionada quando avistaram o denunciado, percebendo que o mesmo, ao visualizara guarnição, demonstrou nervosismo, colocou a mão na cintura e adentrou um mercadinho. De imediato, os policiais realizaram a abordagem e determinaram que o increpado saísse do estabelecimento com as mãos na cabeça, no que foram atendidos. Realizada a busca pessoal, encontraram as pedras de crack enroladas em um saco preto e escondidas no interior da sua cueca. Assim, evidenciada a destinação da droga ao comércio ilícito, em especial pela quantidade e forma de acondicionamento, além de se tratar de local de intensa atividade relacionada ao tráfico, foi dada a ordem de prisão e providenciada a condução à Delegacia de Polícia para lavratura do flagrante. Na unidade policial, o imputado foi devidamente interrogado e confessou a posse das pedras de crack para fins de tráfico, referindo que as adquiriu em mãos de uma pessoa em Massaranduba e que venderia cada pedaço por R$20,00 (vinte reais), estimando entregar R$ 1.000,00 (mil reais) ao fornecedor e ficar com R$ 200,00 (duzentos reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) apurar se a busca pessoal realizada pelos agentes policiais encontra amparo legal diante da alegada ausência de fundada suspeita; (ii) verificar se os elementos probatórios constantes dos autos, notadamente os depoimentos dos policiais e a confissão extrajudicial, são suficientes para sustentar a condenação; (iii) examinar a regularidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à fração de incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas; (iv) avaliar eventual reconhecimento ex officio da atenuante da menoridade relativa, nos termos do art. 65, I, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A abordagem policial encontra respaldo no art. 244 do Código de Processo Penal, uma vez que o comportamento do réu ao avistar a viatura (nervosismo, gesto de levar a mão à cintura e ingresso abrupto em um estabelecimento comercial) constitui atitude objetivamente suspeita, apta a justificar a busca pessoal.

4. Não se verifica nulidade nas provas obtidas, pois a narrativa dos policiais é firme, coerente e não contraditada por outros elementos dos autos. A busca, embora derivada de percepção em patrulhamento ordinário, foi fundada em conduta do agente que objetivamente indicava fundadas razões para suspeita, conforme exige o art. 244 do CPP.

5. A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada pelos laudos de constatação e pericial, que identificaram como crack a substância apreendida em poder do acusado, fracionada em múltiplas porções com características típicas de revenda.

6. A autoria está suficientemente demonstrada pelos depoimentos harmônicos dos policiais envolvidos na diligência, que relataram a localização da droga escondida nas vestes do réu, além da confissão espontânea do acusado em sede policial, revelando o propósito de revenda das porções de entorpecente.

7. A alegação de inconsistência ou interesse dos policiais não se sustenta. A jurisprudência admite o uso dos relatos dos agentes de segurança como meio probatório válido, especialmente quando prestados sob o crivo do contraditório e corroborados por outros elementos dos autos.

8. A ausência de petrechos comumente associados à traficância (como balança de precisão, cadernos de anotações ou dinheiro trocado) não descaracteriza o crime de tráfico, que se configura pelo simples ato de “trazer consigo” substância entorpecente com finalidade comercial, nos termos do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

9. A primariedade do acusado, a inexistência de antecedentes criminais e a ausência de indícios concretos de integração a organização criminosa autorizam o reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, com aplicação da fração máxima de 2/3.

10. Quanto à dosimetria da pena, a fixação da pena-base deve ser proporcional diante da existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável, qual seja, a natureza da substância apreendida. Nos termos dos critérios de dosimetria adotados, é adequado o redimensionamento da pena-base para 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa.

11. A atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do Código Penal, deve ser reconhecida de ofício quando a idade do réu à época dos fatos for inferior a 21 anos, sendo esse dado constante dos autos e prescindindo de provocação da defesa. Aplicado o fator redutor referente ao tráfico privilegiado, a pena definitiva é de
1
(
um
) ano,
8
(
oito
) meses
e
25
(
vinte e cinco
)

de reclusão,
em regime inicial aberto,
e
174

(cento e setenta e quatro)
dias-multa
.

12. O
quantum
da reprimenda e da natureza do delito, autorizam a substituição da pena privativa de liberdade por
duas
pena
s
restritiva
s
de direitos, nos termos do art. 44, caput e §2º, do Código Penal, ficando a definição da modalidade substitutiva a cargo do Juízo da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido. Pena redimensionada de ofício.

Tese de julgamento:

“
A busca pessoal realizada em via pública é válida quando precedida de atitude objetivamente suspeita do agente, como tentativa de evasão e gesto de ocultação.”

“
O conjunto probatório composto por confissão extrajudicial detalhada e depoimentos coerentes de policiais é suficiente para embasar a condenação por tráfico de drogas.”

“
A ausência de instrumentos comumente associados à traficância não descaracteriza o crime de tráfico, desde que presentes os demais elementos indicativos da destinação mercantil da substância.”

“
A fixação da pena-base deve observar proporcionalidade, não se justificando o aumento excessivo diante da presença de uma única circunstância judicial negativa.”

“
A atenuante da menoridade relativa deve ser aplicada de ofício, quando evidenciado nos autos que o réu tinha menos de 21 anos ao tempo do fato, independentemente de provocação da parte.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV, LV, LVII; CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 877.943/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 18.04.2024. STJ, AgRg no HC n. 870.457/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 22.04.2025. STJ, AgRg no AREsp n. 2.839.286/RN, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22.04.2025. STJ, HC n. 887.299/SP, Rel. p/ acórdão Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.04.2025. STJ, HC n. 725.534/SP, Terceira Seção, j. 27.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação
Criminal
n.º 8045641-51.2023.8.05.0001,
em que figura como apelante

GABRIEL ALMEIDA MAIA
,
e apelado o
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar a preliminar e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO

ao apelo
e,

ex officio
redimensionar a pena
para
1
(
um
) ano,
8
(
oito
) meses
e
25
(
vinte e cinco
)

de reclusão, e
174

(cento e setenta e quatro)
dias-m
ulta,

a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por
duas
pena
s
restritiva
s
de direitos, nos termos do art. 44, caput e §2º, do Código Penal, cabendo ao Juízo da execução a definição da modalidade substitutiva mais adequada
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025.

Des.
(a)
Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84